Tribunal: CARF
Processo: 10865.902019/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NA~O CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistema ́tica da apurac ̧a~o na~o-cumulativa deve ser reconhecido cre ́dito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e releva^ncia, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistema ́tica de repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, pec ̧as, servic ̧os de manutenc ̧a~o, pneus, e ca^maras, vinculados a` prestac ̧a~o de servic ̧os de transporte de cargas pro ́prias e de terceiros geram cre ́ditos passi ́veis de desconto do valor da contribuic ̧a~o calculada. O mesmo na~o ocorre com os valores de peda ́gio, fora do ciclo produtivo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902019/2013-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.431 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010

-cumu
a bens e insumos que atendam aos r

gio, fora do
ciclo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902019/2013-07
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902019/2013-07

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 789 a 800), interposto pela Fazenda Nacional,
em 17 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3301-009.964 (e-fls. 769 a 787), de 25 de março
de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão ficou assim ementada:

DE BENS DO
IMOBILIZADO
cipal insumo da fase
industrial. Portanto, devem ser admi

rodutivo.
TRE
ESTABELECIMENTOS

cidos pelo STJ no REsp no 1.211.170/PR, pelo que pode ser

c
que o
Consta a seguinte decisão no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer

calculados sobre bens, se

classificados nas linhas 02, 03 e 10 do DACON,
- - io, computados na linha 07 do
DACON.
Para bem precisar o feito cita-se parte do relatório de primeira instância:
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento do Pis -
o 28377.39893.190412.1.1.08-0400, no valor de R$ 1.227.177,28,
apurado no 3o trimestre de 2010.
A Delegacia da Receita Federal
ls. 491/493, deferiu parcialmente
inicial, por m

de fls. 457/484. (...)
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902019/2013-07

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 804 a 809), em 1o de junho de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
admitiu o recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria
possibilida

O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 817 a 821), em 20 de julho de
2021. Requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso assim não
se entenda, que seja negado provimento.
Consta às e-fls. 824 a 826, Requerimento do Contribuinte, de 27 de julho de 2021,
em que requer:
Dessa forma, uma vez qu ,
requer-se seja dado imediato prosseguimento aos Processos Ad
-
vor da
Requerente, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do
361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento -

termos da deci o 0010272-
78.2013.4.03.6143.
Novo Requerimento, de 14 de outubro de 2021, foi juntado aos autos com o
seguinte pedido:
Dessa forma, requer-se o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Limeira/SP, a fim de que seja dado prosseguimento aos Processos
de Res efetivando-
nhecidos n
da Requerente, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do
361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento, afastando-se a compensa
dade suspe
Mandado de o 5002576-
22.2021.4.03.6143.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Salienta o Contribuinte, em Contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido
tendo em vista que o Acórdão no 9303-010.075 e o Acórdão no 3201-007.075, indicados como
paradigmas, tratam das despesas com pedágio de forma genérica e que estariam fora do ciclo
produtivo, enquanto no recorrido trata das despesas com pedágio contempladas no ciclo
produtivo, isto é, o crédito sobre pedágio deve ser admitido, na medida em que o do respectivo
frete também o for.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902019/2013-07

Com a devida vênia, entende-se que não procede tal entendimento, visto que o
ponto central é se as despesas com pedágio, relacionadas evidentemente com os fretes, são
passíveis ou não de creditamento no contexto do processo produtivo desenvolvido pelos
Contribuintes. Neste sentido, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento por restar demonstrada e comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, em síntese, que essas despesas com
pedágio se encontram fora do processo produtivo, portanto, não contempladas no âmbito do
disposto no art. 3o, II da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, bem como, a questão dos
insumos deve ser interpretada de forma restritiva de acordo com que dispõem o art. 111 do
Código Tributário Nacional.
Entende-se que os valores referentes as despesas com pedágios não integram o
sistema produtivo desenvolvido pelo Contribuinte, não se subsumindo assim aos critérios da
relevância e essencialidade previstas na legislação de regência, com base na interpretação dada
pelo REsp. 1.221.170/PR.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.075, de relatoria do il.
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que em votação unânime, assim entendeu:
ASSUNTO: C FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS

E. CREDITAMENTO. INSUMOS.
-cumulativa dev
relati

da co
do ciclo produtivo.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.902019/2013-07

Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital